Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701696-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAUAN GUTIERRE ANDRADE DE SOUSA APELADO: LPC - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - EPP DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA No despacho de ID 63048095, chamei o feito à ordem e determinei a intimação do autor/apelante, Espólio de Fabíola Helen Silva de Sousa, para que regularizasse sua representação processual (CPC 76 § 2o) e comprovasse documentalmente que não tem condições de arcar com as despesas processuais ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal (CPC/2015 99 § 6o), sob pena de não conhecimento do apelo. Em manifestação (ID 63448661), o apelante sustentou que não há Espólio, pois a falecida não deixou bens a inventariar, razão pela qual a sucessão processual deverá ser em favor do único herdeiro, Kauan Gutierre Andrade de Sousa, conforme prevê o art. 110 do CPC. Na referida petição, pugnou também pela concessão da gratuidade de justiça. Determinei a retificação da autuação para que conste o nome do sucessor (ID 63601026). No tocante à gratuidade de justiça, deverá ser concedida, assim vejamos. Conforme disposto no Código de Processo Civil: “Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A alegação de hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, não havendo, no caso dos autos, provas em sentido contrário. Ao analisar os autos, verifico a incapacidade financeira do apelante para arcar com as despesas processuais, o que foi demonstrado pelos extratos bancários dos últimos 3 meses (ID 63448668 a 63448670), bem como pelo fato de o recorrente encontra-se desempregado (ID 63448666 e 63448667). Incumbiria à parte contrária o ônus de impugnar, demonstrando de forma inequívoca que a condição econômico-financeira do requerente permite-lhe arcar com as despesas do processo, o que, no caso, não ocorreu. Nesse contexto, está demonstrada a insuficiência de recursos a justificar a concessão do benefício. Nesse sentido é o entendimento do nosso e. TJDFT: “(...) 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. (...) 4. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.” 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1896753, 07206173120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reputo presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, Kauan Gutierre Andrade de Sousa. Preclusa esta decisão, voltem conclusos para o julgamento da apelação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator